Tribunal: TJMT
Processo: 0007005-88.2017.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007005-88.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO FERREIRA DE JESUS - CPF: 632.364.191-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 768.131.261-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES (ART. 14 DA LEI N° 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DO LAPSO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo inferior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual não há falar em extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes Roberto Ferreira de Jesus e Geraldo Pereira dos Santos à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03), em regime aberto, substituída a pena de ambos, por 02 (duas) restritivas de direito, a critério do juízo da execução penal (id. 158645400 – fls. 14/17).

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes pleiteia a reforma da sentença,
“Em razão da prescrição retroativa em concreto, seja declarada extinta a punibilidade do assistido, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1°, todos da norma penal;”
(sic).

Por fim, prequestiona
“todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o artigo 14, da Lei n° 10.826/03, e artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1°, todos do Código Pena”
(Sic - id. 158645411).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória (id. 158645414).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (id. 164634160).

É o relato.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes Roberto Ferreira de Jesus e Geraldo Pereira dos Santos à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03).

Narra a denuncia:

“(...) Consta nos autos do Inquérito Policial incluso que, no
dia 09 de agosto de 2016
, por volta das
17 h
, em uma fazenda localizada nas proximidades da Ponte do Córrego Ponte Queimada, localizada na zona rural deste Município, os acusados
ocultaram
02 (duas) armas de fogo longas
, do tipo espingarda,
de uso permitido
,
sendo 01 (uma) arma de calibre 32
(marca CBC, com registro sob n° 125084) e a
outra de calibre 36
(marca BOITO, registro sob n° 186400),
sem possuírem registro e porte, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, cuja eficiência se encontra através do
Laudo Pericial de Natureza e Eficiência em Armas de Fogo
acostado às fls. 38/40-IP.

Restou, ainda, apurado nos autos que, na data acima mencionada (
09/08/2016
), por volta das
23h24min
, na BR-070, KM-10, nesta cidade, os acusados foram flagrados por Policiais Rodoviários Federais
transportando
16 (dezesseis) munições da marca CBC de uso permitido
, sendo
11 (onze) munições calibre 32 intactas, 02 (dois) munições calibre 32 deflagradas
e
03 (três) munições calibre 36 deflagradas
, cuja eficiência se encontra evidenciada através do
Laudo Pericial
de fls. 38/40verso-IP,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Sobressai das investigações que, naquela data, durante o período noturno, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento de rotina quando avistou um veículo (marca/modelo FIAT/UNO CS, placa GXC-8736 de Aragarças-GO) e resolveu proceder a abordagem. Ao fazer revista pessoal no motorista e no passageiro, os policiais localizaram e apreenderam as
munições de calibre 32
dentro de uma sacola escondida na barra da calça do acusado GERALDO (condutor) e as
munições de calibre 36
no bolso da camisa pertencente ao acusado ROBERTO (passageiro) que estava sobre o banco do carro, consoante Termo de Apreensão de fl. 30-IP.

Na sequência, em conversa informal com os Policiais Rodoviários Federais, os acusados indicaram o matagal onde haviam escondido as armas de fogo, as quais haviam sido utilizadas para a caça dos animais silvestres (dois catetos) encontrados e apreendidos no interior do referido veículo (Termo de Apreensão de fl. 30-IP e Relatório Técnico da SEMA de fl. 56-IP). Diante dessa informação, no dia seguinte à prisão dos acusados (10/08/2016), em horário não precisado, os policiais se deslocaram até a sobredita propriedade rural e imediatamente localizaram e apreenderam as armas de fogo acima relacionadas.

Os acusados, ao serem interrogados, confessaram a autoria dos crimes que lhe são imputados, afirmando terem caçado aqueles animais silvestres utilizando as supracitadas munições e armas de fogo,
sem possuírem registro e porte
(fls. 07/09 e 15/17 do IP).

Ante o exposto, os denunciados
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
e
ROBERTO FERREIRA DE JESUS
estão incursos,
por duas vezes
, na figura típica descrita no
artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento), na forma do artigo 69 do Código Penal (
em concurso material
), (...).”
(Sic – id. 158643447 – fls. 01/04).

A Defesa pugna pela extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição em sua modalidade retroativa.

Razão não lhe assiste.

Por prescrição entende-se como perda do direito estatal de sua pretensão punitiva, em razão do decurso de tempo, da qual se extraí duas espécies: prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória, conforme disposto nos artigos 109 e 110,
caput
, do Código Penal.

Dentre as modalidades de prescrição da pena temos: a em abstrato e em concreto, a qual subdivide-se em retroativa, intercorrente e executória, sendo esta última, analisada pelo juízo das execuções.

In casu
, questiona-se a prescrição em sua modalidade retroativa. Senão vejamos.

Conforme leciona Nucci:

“A prescrição da pretensão punitiva retroativa – ocorrerá com base na pena concreta aplicada pela sentença, com trânsito em julgado para a acusação ou querelante, bem como, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença (entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a data da sentença, ou do acórdão condenatório recorrível, como regra), havendo particularidade quando tratar-se de procedimentos do Tribunal de Júri.”

Esta prescrição é aplicada após o advento da Lei n. 12.234, de 05 de maio de 2010 que, alterou o Código Penal, revogando expressamente seu § 2º do art. 110 que, conforme lições de Rogério Greco:

“Antes da modificação trazida pela Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, o primeiro marco de contagem da prescrição retroativa era a chamada data do fato, ou seja, a data em que o crime havia sido praticado (nos termos do art. 111 do CP). Agora, o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis, é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa”.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral, 15ª ed., vol. I. Impetus, Niteroi – 2013 p. 724-25)."

Nota-se que a Denúncia foi recebida em 21/11/2017 (id. 158643449 – fls. 21), ao passo que a sentença que condenou os acusados à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, foi proferida em 29/09/2020 (id. 158645400 – fls. 17), não transcorrendo o lapso temporal de “
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;”
previsto no art. 109, inciso V do Código Penal.

A proposito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO INSUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo inferior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual não houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 109, inciso V do Código Penal
(N.U 0002595-16.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

Além disto, vale ressaltar que os apelantes à época dos fatos, não eram menores de 21 (vinte e um) anos e, na data da sentença, não eram maiores de 70 (setenta) anos, não incidindo os redutores do prazo prescricional, insertos no art. 115 do CP.

Logo, entre o recebimento da denúncia (21/11/2017) e a sentença condenatória (29/09/2020), não transcorreu lapso temporal suficiente para declarar a extinção da punibilidade do réu em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023